Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-75.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001570-75.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ELIAS PEREIRA NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. NÃO CONDENAÇÃO DE FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 421/STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001570-75.2017.8.05.0032, em que figura como Apelantes/Apelados ELIAS PEREIRA NETO, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos. Sala de Sessões, Des. Ivanilton Santos da Silva Relator/ Presidente Procurador(a) da Justiça